Tribunal: TJSP
Processo: 2131513-57.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de ocorrência de erro material. Acórdão que, na parte dispositiva, fez constar determinação de expedição dos ofícios às instituições financeiras indicadas pela agravante, ora embargante, para a indisponibilidade e a penhora dos ativos de titularidade dos agravados, indicados no relatório enviado pela B3 S/A. Pleito da agravante de indisponibilidade e penhora de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de ocorrência de erro material. Acórdão que, na parte dispositiva, fez constar determinação de expedição dos ofícios às instituições financeiras indicadas pela agravante, ora embargante, para a indisponibilidade e a penhora dos ativos de titularidade dos agravados, indicados no relatório enviado pela B3 S/A. Pleito da agravante de indisponibilidade e penhora de todos os ativos de titularidade dos executados. Consideração de que a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, confirmada pelo v. acórdão, determinou a indisponibilidade de todos os ativos. Hipótese, ademais, que, pela leitura da fundamentação do v. aresto, dessume-se que não há empeço para o deferimento do pedido na extensão formulada pela agravante, a par do que os embargados, em sua manifestação, não apresentaram qualquer justificativa para o desacolhimento do pleito. Conclusão no sentido de que há equívoco na redação da parte dispositiva do v. acórdão. Erro sanado. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivo: acolheram os embargos de declaração.